Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE IMEDIATO DA EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO DE RENDA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, a tutela de urgência objetiva suspender, de imediato, a exigibilidade do imposto de renda sob os proventos da requerente, em virtude de laudos médicos particulares indicando ser a mesma portadora de cardiopatia grave.
3. Inviável, num juízo de cognição sumária, descartar de plano a conclusão exarada pela junta médica na seara administrativa, contrária aos laudos médicos particulares apresentados, fazendo-se indispensável a dilação probatória para a correta apuração dos fatos.
4. Ausentes os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação de tutela recursal, resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.